Tribunal: TJSP
Processo: 2101342-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão contratual cumulada com busca e apreensão – Tutela antecipada de urgência – Indeferimento - Insurgência – Juntada de recibo de quitação da dívida - Desistência tácita do recurso – Análise do mérito prejudicada - Homologação da desistência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101342-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ADAIR FERNANDES FARINA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MOTO FÁCIL
RIO PRETO LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101342-25.2020.8.26.0000 -Voto no 22642 – São José do Rio Preto
2
Agravo de Instrumento no 2101342-25.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Adair Fernandes Farina (Justiça Gratuita)
Agravado: Moto Fácil Rio Preto Ltda - Me
Juiz(a:) Marcelo de Moraes Sabbag
Voto 22.642
AGRAVO DE INSTRUMENTO Rescisão contratual cumulada com
busca e apreensão Tutela antecipada de urgência Indeferimento -
Insurgência Juntada de recibo de quitação da dívida - Desistência tácita
do recurso
Análise do mérito prejudicada - Homologação da
desistência.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADAIR
FERNANDES FARINA nos autos da ação de busca e apreensão movida em face
de MOTO FÁCIL RIO PRETO LTDA ME contra a decisão de primeiro grau ora
transcrita: “Vistos. (...). (4) O autor pleiteia, de imediato, a busca e apreensão
do veículo vendido à requerida (Camionete aberta, GM Corsa, ano e modelo
2003, RENAVAM 00805662375, placa MBS7734), em razão do seu
inadimplemento. Tal bem foi dado em garantia de contrato de
financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, firmado entre o autor e
a Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S.A (fls. 9 e 14). Prescreve o
caput do artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo. Ausentes os requisitos do dispositivo legal acima transcrito,
INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, pois ainda não está clara
a probabilidade do direito invocado, tampouco configurado o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo. A documentação juntada não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101342-25.2020.8.26.0000 -Voto no 22642 – São José do Rio Preto
3
constitui, a priori, em prova inequívoca do alegado. É fato que o pedido de
tutela destes autos atinge direito de pessoa estranha à lide, qual seja, a
financeira, a ensejar cautela do julgador. O contraditório constitucionalmente
garantido deve ser privilegiado, pois novos elementos de convicção poderão
surgir. Outrossim, ressalto que a transação de veículo alienado
fiduciariamente é ato ilícito, vez que o veículo pertence ao Banco/ Financeira.
(...). Intime-se.”
Aduz a agravante, em síntese, que a decisão há de ser
reformada visto que proferida em confronto com seus interesses.
Afirma que estão presentes os requisitos autorizadores da
medida postulada, pois o valor para quitação do bem é irrisório e de total
interesse do garante. Ademais, seu pedido não caracteriza conduta
irreversível, não conferindo nenhum dano a qualquer das partes.
Alega que o réu cometeu abuso de direito ao inadimplir,
sujando seu nome, se negando a qualquer tipo de acordo ou devolução do
bem, lhe gerando prejuízos de ordem material e moral.
Diante da presença dos pressupostos legais, requer a
concessão dos efeitos ativo e suspensivo ao recurso e ao final o provimento
recursal com reforma da decisão recorrida a fim de concessão da ordem de
busca e apreensão e restrição de circulação do bem objeto da demanda.
Recurso processado sem suspensividade, bem como sem
concessão da liminar.
A parte adversa ainda não integrou o feito.
É o relatório.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. busca e
apreensão e pedido de antecipação da tutela recursal pela qual alega o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101342-25.2020.8.26.0000 -Voto no 22642 – São José do Rio Preto
4
haver um contrato de compra e venda de veículo alienado, “a pagar no
nome” entabulado com a ré. Aduz que foi vítima de fraude ao dispor de seu
veículo confiando em negócio fraudulento. Requer a busca e apreensão do
veículo que se encontra na posse da ré a fim de resguardar o patrimônio e os
interesses do credor e a rescisão contratual.
A tutela provisória de urgência foi inferida por meio da
decisão recorrida e a insurgência em questão motivou a interposição do
presente recurso.
Antecedentemente à análise do mérito recursal, adveio aos
autos a petição de fls. 39, se tratando de juntada de recibo de quitação da
dívida.
A parte foi instada a manifestar sobre o interesse no
julgamento do recurso. Consignado que a inércia configuraria desistência
tácita. Certificado o decurso de prazo sem manifestação (fls. 44).
O recurso está prejudicado.
Deste modo, de rigor a homologação da desistência.
Posto isso, homologa-se a desistência do recurso interposto,
restando prejudicada a apreciação do mérito.

CLÁUDIO HAMILTON
Relator